Tribunal: TJMT
Processo: 1025992-65.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025992-65.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WELLINGTON FIGUEIREDO DE AMIGO - CPF: 057.268.351-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDO O 1o VOGAL.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDO AFASTAMENTO DO CARÁTER HEDIONDO DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – ADVENTO DA LEI N.o 13.964/2019 – FIGURA QUALIFICADA INTRODUZIDA NO ART. 16, §2o, DA LEI N.o 10.826/03 QUE PENALIZA DE FORMA MAIS GRAVE A CONDUTA CRIMINOSA CUJO OBJETO MATERIAL É A ARMA DE FOGO DE USO PROIBIDO – NOVA REDAÇÃO DO ART. 1o, PARÁGRAFO ÚNICO, INC. II, DA LEI N.o 8.072/90 – BROCARDO “
VERBA CUM EFFECTU, SUNT ACCIPIENDA”
– EXEGESE MAIS FAVORÁVEL AO REEDUCANDO –
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS
– PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PECENTUAL DE 16% COMO REQUISITO OBJETIVO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME QUE ESBARRA NA REINCIDÊNCIA ATUAL EM CRIME COMETIDO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA – CIRCUNSTÂNCIA PESSOAL QUE ABRANGE A TOTALIDADE DA PENA EM EXECUÇÃO – PRECEDENTES DO STJ –
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Com o advento da Lei n.o 13.964/2019, houve alterações na Lei n.o 10.826/03 e na Lei n.o 8.072/90, que demonstram a opção do legislador em tornar mais gravoso apenas o delito de portar ou possuir arma de fogo de uso proibido, o qual passou a ser previsto como qualificadora do crime e equiparado a hediondo, pois, embora a redação do art. 1o, parágrafo único, inc. II, da Lei de Crime Hediondos não seja exemplar, de acordo com o
brocardo “
verba cum effectu, sunt accipienda”
, não se presume na lei a existência de palavras inúteis ou tautológicas, impondo-se que sejam compreendidas como tendo alguma eficácia, sentido próprio e adequado, a concluir que o
nomen juris
do crime, utilizado expressamente na redação da referida norma, admite o caráter hediondo tão somente à conduta criminosa cujo objeto material é a arma de fogo de uso proibido, não abrangendo os demais ilícitos previstos no art. 16 da Lei n.o 10.826/03, ou seja, em que o armamento é de uso restrito ou permitido.

2. Portanto, tratando-se de
novatio legis in mellius
, mesmo o agravante tendo cometido a infração penal antes da entrada em vigor da Lei n.o 13.964/19, faz jus ao afastamento do caráter hediondo do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito pelo qual foi condenado, mas com a aplicação do percentual de 20% (vinte por cento) e não de 16% (dezesseis por cento)
como patamar de pena cumprida apto a tornar satisfeito o requisito objetivo para a sua progressão de regime, visto que, atualmente, é reincidente em crime comum cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, e conforme orientação jurisprudencial do STJ, a reincidência é circunstância de caráter pessoal que, para efeito de cálculo dos benefícios executórios, estende-se sobre a totalidade das penas unificadas.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

WELLINGTON FIGUEIREDO DE AMIGO

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo agravante acima identificado contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos do processo executivo de pena n.o
0017961-83.2016.8.11.0042, que
indeferiu

o pedido de afastamento da hediondez do crime tipificado no art. 16,
caput
, da Lei n.o 10.826/03 e, por consequência, a pretendida aplicação da fração de 1/6 (um sexto) de pena cumprida como requisito objetivo para a progressão de regime
, referente à condenação prolatada na ação penal n.o
1632-51.2018.8.11.0098.

Nas razões recursais disponíveis no ID
69464474
, o agravante alega que, embora tenha sido condenado sob a égide da Lei n.o 13.491/17, com a entrada em vigor da Lei n.o 13.964/19 houve modificação substancial na Lei n.o 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento) e na Lei n.o 8.072/90 (Lei de Crimes Hediondos),
retirando o caráter hediondo do crime de porte ou posse ilegal de arma de fogo de uso restrito
, razão pela qual faz jus à incidência da fração de 1/6 (um sexto) para fins de progressão de regime, com a aplicação da nova regra do art. 1o, parágrafo único, inc. II, da Lei n.o 8.072/90, que prevê como delito hediondo apenas o porte ou posse ilegal de arma de fogo de uso proibido, por se tratar de
novatio legis in mellius
.

Em contrarrazões vistas no ID
69464477
, o Ministério Público rechaça a tese defensiva e requer seja negado provimento ao agravo.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado prolator
manteve
o
decisum
reprochado, consoante se vê no ID
69464478
.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
77142979
, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela i. defesa.

Depreende-se da prova amealhada aos autos eletrônicos que o agravante
WELLINGTON FIGUEIREDO DE AMIGO
cumpre
pena privativa de liberdade
unificada, decorrente, no mínimo, das condenações proferidas nas seguintes ações penais:

i)

Ação Penal n.o 0009941-63.2015.8.11.0002 (Comarca de Várzea Grande/MT), na qual foi sancionado com
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, pela prática do crime tipificado no
art. 157, §2o, incs. I e II, do CP
, cometido no dia
05/02/2015
, com trânsito em julgado para a defesa em 08/11/2016;

ii)

Ação Penal n.o 0001632-51.2018.8.11.0098 (Comarca de Porto Esperidião/MT), na qual foi sancionado com
03 (três) anos, 09 (nove meses) e 15 (quinze) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, pela prática dos crimes tipificados no art. 16,
caput
, da Lei n.o 10.826/03 e no art. 307,
caput
, do CP, cometidos em
04/11/2018
, com trânsito em julgado para as partes em
18/06/2019
;

iii)

Ação Penal n.o
0028934-63.2017.8.11.0042 (Comarca de Cuiabá/MT), na qual foi sancionado com
05 (cinco) meses de detenção
, no regime inicial
aberto
,
cumulados com medida de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 03 (três) meses
, à conta da prática dos crimes tipificados no
art. 287,
caput
, do CP e art. 28 da Lei n.o 11.343/2006,
cometidos em
04/08/2017
, com trânsito em julgado para as partes em
20/08/2019
.

Nesse contexto, a i. Defesa pretende, em relação à condenação proveniente da
Ação Penal n.o 0001632-51.2018.8.11.0098, o afastamento da hediondez do delito tipificado no art. 16,
caput
, da Lei n.o 10.826/03 e, por consequência, para fins de progressão de regime, a incidência da fração de 1/6 (um sexto) prevista para os crimes comuns, ao argumento de que,
com as alterações trazidas ao Estatuto do Desarmamento e à Lei de Crimes Hediondos após a entrada em vigor da Lei n.o 13.964/2019, o porte ilegal de arma de fogo de uso
restrito
deixou de integrar o rol taxativo da Lei n.o 8.072/90, que, com a nova redação de seu art. 1o, parágrafo único, inc. II, passou a prever como delito equiparado a hediondo
“o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de
uso proibido
, previsto no
art. 16 da Lei no 10.826, de 22 de dezembro de 2003
”
, motivo pelo qual esta norma, por se tratar de
novatio legis in mellius
, deve retroagir em benefício do reeducando.

O MM. Magistrado
a quo

indeferiu

o pleito em questão, com arrimo nos seguintes fundamentos,
in verbis
:

“(...) Desse modo, da leitura dos supramencionados artigo, verifica-se que
TODAS
as hipóteses previstas no artigo 16 da Lei n.o 10.826/2003 estão elencadas como crimes hediondos, visto que o artigo 1o, parágrafo único, inciso II da Lei n.o 8.072/1990, com redação dada pela Lei n.o 13.964/2019, não faz exclusão de nenhuma das condutas previstas no referido artigo, não podendo, portanto, o operador do direito fazer interpretação extensiva, em respeito ao princípio da legalidade”
(ID
69464494 - Pág. 63).
Destaquei.

Com efeito, antes da entrada em vigor da Lei n.o 13.964/2019, o
caput
do art. 16 da Lei n.o 10.826/03 previa como figura típica a conduta de “
Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar
arma de fogo, acessório ou munição de
uso proibido ou restrito
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
”.

E, após a vigência da Lei n.o 13.497/17, o aludido tipo penal passou a constar no rol de delitos equiparados a hediondos, previsto no art. 1o, parágrafo único, da Lei n.o 8.072/90, cuja redação era
“
Consideram-se também hediondos
o crime de genocídio previsto nos
arts. 1
o
, 2
o
e 3
o
da Lei n
o
2.889, de 1
o
de outubro de 1956
,
e o de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, previsto no
art. 16 da Lei n
o
10.826, de 22 de dezembro de 2003
, todos tentados ou consumados”
.

À época, a jurisprudência firmou o entendimento de que todas as figuras previstas no
caput
e no parágrafo único do art. 16 da Lei n.o 10.826/03 equiparavam-se a delitos hediondos, sob pena de gerar desproporcionalidade entre condutas para as quais eram previstas as mesmas penas.

Nesse sentido é o precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) o crime foi praticado após a edição da Lei n.o 13.497/2017 que não restringiu a natureza hedionda do crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, do que se depreende que tal natureza se estende a todas as condutas narradas no art. 16 da Lei n. 10.826/2003, aplicando-se à progressão de regime a fração de 3/5, porque hediondo o crime e reincidente o paciente.

3. "Ao ser qualificado como hediondo o art. 16 da Lei n. 10.826/2003, também as condutas equiparadas, e assim previstas no mesmo artigo, devem receber igual tratamento”
(AgRg no HC 460.910/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 28/11/2019). Destaquei.

Sucede que, com o advento da Lei n.o 13.964/2019 (Pacote Anticrime), foi suprimida do
caput
do art. 16 da Lei n.o 10.826/03 a figura cujo objeto material consiste na
arma de fogo de uso proibido
,
transportando-a para o §2o, que passou a classifica-la como qualificadora do crime de porte ilegal.

Veja-se a nova redação da norma:

“Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de
uso restrito
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
(Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)

(...)

§2o Se as condutas descritas no
caput
e no §1o deste artigo envolverem
arma de fogo de uso proibido
, a pena é de reclusão, de 4 (quatro) a 12 (doze) anos.”

Por sua vez, a Lei de Crimes Hediondos teve alterado o rol de delitos equiparados a hediondo, constando na redação do art. 1o, parágrafo único, inciso II, “
o crime de posse ou porte ilegal de
arma de fogo de uso proibido
, previsto no
art. 16 da Lei no 10.826, de 22 de dezembro de 2003
”.

Assim, ao mesmo tempo que se restringe a hediondez ao porte e posse de arma de fogo de
uso proibido
, aponta como fundamento legal o art. 16 do Estatuto do Desarmamento, que abrange as figuras do
caput
, qualificada e equiparadas.

Desse modo, reacenderam-se as discussões acerca do tema, existindo aqueles que defendem a aplicação dos consectários da hediondez a todas as condutas descritas no
caput
e nos §§1o e 2o do art. 16 da Lei n.o 10.826/03, portanto, com objeto material sendo a arma de fogo de uso restrito, proibido ou permitido; e aqueles que se apegam ao
nomen juris
do crime, utilizado expressamente na redação do inc. II do art. 1o da Lei n.o 8.072/90, a admitir o caráter hediondo tão somente ao porte ou posse de arma de fogo de uso proibido.

No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no final do ano de 2020, firmaram-se posicionamentos divergentes em suas Turmas especializadas em Direito Penal, pois, no julgamento do
Habeas Corpus
n.o 624.903/SP, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, a Quinta Turma persistiu com o entendimento já adotado antes da vigência da Lei n.o 13.964/2019, isto é, de que as condutas de possuir e portar arma de fogo de uso restrito e proibido, previstas no
caput
e no §2o, e as figuras equiparadas do §1o do art. 16 da Lei n.o 10.826/06, são todas qualificadas como hediondas.

Por sua vez, a Sexta Turma, no julgamento do
Habeas Corpus
n.o 525.249/RS, de relatoria da Ministra Laurita Vaz, operou um
overruling
e concedeu a ordem para afastar a natureza hedionda do crime de porte ou posse de arma de fogo de uso permitido com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado, prevista no inciso I do §1o do art. 16 da Lei n.o 10.826/03, tendo, na ocasião, assim se expressado a relatora no voto condutor do julgado,
in verbis:

“Outrossim, ao alterar a redação do art. 16 da Lei n.o 10.826/2003, com a imposição de penas diferenciadas para a posse ou porte de arma de fogo de uso restrito e de uso proibido, a Lei n.o 13.964/2019
atribuiu reprovação criminal diversa a depender da classificação do armamento
como de uso permitido, restrito ou proibido.

Vale ainda referir que esta Corte Superior, até o momento, afirmava que os Legisladores atribuíram reprovação criminal equivalente às condutas descritas no caput do art. 16 da Lei n.o 10.826/2003 e ao porte ou posse de arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida, equiparando a gravidade da ação e do resultado. Todavia, diante dos fundamentos apresentados, tal entendimento deve ser superado (overruling).

Corrobora a necessidade de superação do posicionamento acima apontado a constatação de que, diante de texto legal obscuro – como é o parágrafo único do art. 1o da Lei de Crimes Hediondos na parte em que dispõe sobre a hediondez do crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo – e de
tema com repercussões relevantes na execução penal
, cabe ao Julgador adotar uma
postura redutora de danos, em consonância com o princípio da humanidade
”
(HC 525.249/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020). Grifei.

Nesse contexto, há de se lembrar que o fundamento teleológico da Lei n.o 8.072/90 é aumentar o rigor na sanção aos delitos hediondos e a ele equiparados, elevando penas, impedindo benefícios e impondo maior aspereza no trato com esta espécie de delinquência. E, justamente por isto, para assim qualificar determinada conduta criminosa, adotou-se na legislação brasileira o
sistema legal
, de modo que apenas o rol contido na lei especial descreve exaustivamente as infrações que se sujeitam aos gravames inerentes à hediondez.

Significa dizer que, como desdobramento do princípio da legalidade,
é indispensável que haja previsão legal e estrita para qualificar um delito como hediondo
.

Por outro lado, não se descuida que a
mens legis
e a
mens legislatoris
da Lei n.o 13.964/19
consistiriam em
buscar maior efetividade na repressão das práticas delitivas
, tendo inclusive sido denominada de
“Pacote Anticrime”
por alguns setores institucionais e por grande parte da sociedade civil, e tampouco se ignora que o espírito da lei e a vontade do legislador devem, em certa medida, ser considerados pelo hermeneuta ao interpretá-la.

Todavia,
é defeso ao julgador
, no âmbito de regência do processo penal-constitucional,
a interpretação ampla e irrestrita da lei penal, mormente em prejuízo do agente
, cumprindo frisar que
não se está aqui a falar em temerário ativismo judicial
, mas, sim, em
exegese restritiva e taxativa da norma criminal
, nos estritos termos ditados pela sua redação e sem estendê-la de forma prejudicial aos executados que não se inserem explicitamente na vontade objetiva do texto legal, sob pena de ofensa aos princípios que norteiam a hermenêutica no Direito Penal.

Além disso, de acordo com o brocardo
“
verba cum effectu, sunt accipienda”
,
não se presume na lei a existência de palavras inúteis ou tautológicas, impondo-se que sejam compreendidas como tendo alguma eficácia, sentido próprio e adequado.

Desta feita, diante das alterações trazidas à Lei n.o 8.072/90 com a entrada em vigor da Lei n.o 13/964/19, na parte que dispõe acerca da hediondez do crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo, por especificar o legislador no art. 1o, parágrafo único, inc. II, que abrange as condutas cujo objeto material é “
arma de fogo de uso proibido
”
, apesar de não ser exemplar a redação do dispositivo legal, não há como ampliar a incidência da norma às demais figuras previstas no art. 16 da Lei n.o 10.826/06, em que o armamento possui classificação diversa, ou seja, de uso restrito e permitido.

Essa conclusão se reforça ao notar que a própria Lei n.o 13.964/19 alterou a redação do art. 16 da Lei n.o 10.826/06, deixando uma sanção menos gravosa no
caput
e no §1o para os delitos de porte ou posse de armas de fogo de uso restrito e a eles equiparados e reservando uma pena bem mais elevada no §2o para os casos em que há armamentos de uso proibido, prevendo a figura qualificada do crime.

E, conquanto o atabalhoamento do legislador não possa servir como subterfúgio para a aplicação ilógica e incoerente da lei, friso que as alterações legislativas ocasionadas pelo
advento da Lei n.o 13.964/2019 revestiram-se de elevada complexidade e repercutiram em diversos diplomas legais
, a exemplo do Código Penal, do Código de Processo Penal e de legislações penais extravagantes, notadamente a Lei de Execução Penal
.

Não obstante a sua
complexidade
e
repercussão
, o denominado “Pacote Anticrime”
usufruiu tão somente 30 (trinta) dias de
vacatio legis
, à revelia do art. 8.o e demais orientações disciplinadas na Lei Complementar n.o 95/1998, a qual recomenda ao legislador razoabilidade ao fixar o ínterim entre a publicação da lei e a sua entrada em vigor, o que corrobora
conclusão de que o espírito da Lei e a intenção subjetiva do legislador, neste caso, não devem se sobrepor à vontade objetiva do texto legal
,
sob pena de interpretação ampla e irrestrita da lei penal
,

em prejuízo do agente executado
.

Logo, realizando uma análise mais pormenorizada e sistemática da nova redação dada ao Estatuto do Desarmamento em cotejo com a nova dicção da Lei de Crimes Hediondos, filio-me à linha intelectiva adotada pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, considerando que houve a
novatio legis in mellius

ou
superveniência de lei penal material mais benéfica
em relação aos crimes de posse e porte ilegal de arma de fogo de
uso restrito e uso permitido
, uma vez que afastou de tais condutas o caráter hediondo, devendo incidir, inclusive, sobre os processos em andamento, consoante o art. 5o, inc. XL, da CF e o art. 2o, § único, do CP.

Não é outra a lição doutrinária de
Renato Brasileiro de Lima
:

“Por outro lado, e mais uma vez
em virtude da entrada em vigor do Pacote Anticrime no dia 23/01/2020, art. 1.o, parágrafo único, II, da Lei n. 8.072/90, passou a rotular como hediondo

‘o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, previsto no art. 16 da Lei n. 10.826, de 22 de dezembro de 2003’
. Ante a nova redação conferida à Lei dos Crimes Hediondos, é possível extrairmos algumas conclusões: i. (...). Logo,
o ideal é interpretar o referido inciso nos seguintes termos: ‘o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, previsto no art. 16, §2o, da Lei n. 10.826
(...);
ii.
A posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, prevista no caput do art. 16 da Lei n. 10.826/03, com redação dada pela Lei n. 13.964/19
, bem como as condutas equiparadas previstas no §1o do mesmo dispositivo legal, desde que atinentes a artefatos dessa natureza, ou seja, de uso restrito,
não são mais considerados hediondos, funcionando o Pacote Anticrime, nesse ponto, como verdadeira ‘novatio legis in mellius’, daí por que o novo regramento deve retroagir em benefício de tais condenados
”.
(LIMA, Renato Brasileiro de. Pacote anticrime: comentários à lei no13.964/19 – artigo por artigo. Salvador: Editora
Jus
Podivm, 2020,

p. 429) – Grifei.

Nesse sentido é o precedente da Corte Cidadã: “
Firmou-se, assim, o entendimento de que deve ser considerado equiparado a hediondo apenas o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/2003
, afastando-se o caráter hediondo do delito de porte ou posse de arma de fogo de uso permitido com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado
” (AgRg no HC 625.762/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 18/02/2021). Destaquei.

Da mesma forma também entendem os Tribunais de Justiça dos Estados de São Paulo e Minas Gerais, como se verifica
in verbis
:

“
Agravo em execução – Recurso defensivo. Homologação de cálculo de liquidação de penas –
Execução relativa aos crimes do art. 16, parágrafo único, III e IV, da Lei 10.826/03 – Natureza hedionda afastada pela Lei 13.964/19
– "Novatio legis in mellius"
– Inteligência dos arts. 5o, XL, da CF, 2o do CP, e 66, I, da LEP. Provimento ao recurso para determinar a retificação da conta
” (TJ-SP - EP: 00016155320208260154 SP 0001615-53.2020.8.26.0154, Relator: Vico Mañas, Data de Julgamento: 24/06/2020, 12a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 24/06/2020). Destaquei.

“
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL -
PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO - NATUREZA HEDIONDA DO DELITO AFASTADA PELA NOVA REDAÇÃO DADA AO ART. 16 DA LEI 10.826/03 PELA LEI 13.964/19 - APLICAÇÃO DO NOVATIO LEGIS IN MELLIUS
- CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Com o advento da lei 13.964/19, que alterou o disposto na lei de crimes hediondos e também no art. 16 do estatuto do desarmamento, deve ser considerado de caráter hediondo apenas os delitos de posse ou porte de arma de fogo de uso proibido, e deve-se considerar os delitos de posse ou porte de arma de fogo de uso restrito como delitos comuns. Neste sentido, uma vez que a lei 13.964/19 beneficia o agravante, deve ser excluída a natureza hedionda do delito por ele praticado, sendo aplicada a novatio legis in mellius
”
(TJ-MG - AGEPN: 10000205149891001 MG, Relator: Edison Feital Leite, Data de Julgamento: 01/12/2020, Câmaras Criminais / 1a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 03/12/2020). Destaquei.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto
, verifica-se que, embora o crime pelo qual o agravante foi condenado nos autos da
Ação Penal n.o 0001632-51.2018.8.11.0098 tenha sido praticado antes da vigência da Lei n.o 13.964/2019, por se tratar de
porte ilegal de arma de fogo de
uso restrito
, consistente em um fuzil cal. .762 mm, oxidado Alma Raiada, número de série 3006, deve haver a retroatividade do art. 1o, parágrafo único, inc. II da Lei n.o 8.072/90 c/c art. 16,
caput
e §2o, da Lei n.o 10.826/06, por se tratar de superveniência de lei nova mais benéfica, afastando-se a hediondez do delito e, por consequência, alterando-se a fração de cumprimento da pena para fins de progressão de regime.

Por fim, não obstante o recorrente peça a incidência do patamar de
16% (dezesseis por cento)
de pena cumprida como a condição objetiva para a sua progressão de regime quanto ao crime do Estatuto do Desarmamento, é certo que tal pedido
esbarra frontalmente na circunstância de

o agravante ser atualmente reincidente em crime comum cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa
, devendo ser aplicado, portanto, o percentual de 20% (vinte por cento).

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO.
RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS
. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme em assinalar que a reincidência é circunstância de caráter pessoal que pode ser reconhecida na fase da execução penal e estende-se sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo dos benefícios.

2. Certamente, não cabe ao Juízo da Execução rever a sentença a cumprir, sob pena de violar a coisa julgada. Contudo,
quando houver registro de condenação definitiva por mais de um crime, em processos distintos, é de sua competência, no momento da aplicação do art. 111 da LEP, com fins exclusivos de examinar benefícios do sistema progressivo, averiguar a natureza dos delitos
(comum, hediondo ou outros a ele equiparados)
e a circunstância pessoal do reeducando
(primariedade ou reincidência),
dados que interferem, tão somente, na individualização da execução penal.

3.
Como o agravado registra pluralidade de condenações, a condição de reincidente passou a reger a execução como um todo. Exige-se daquele que viola reiteradamente o ordenamento jurídico o cumprimento de condições mais rigorosas antes de se atenuarem os rigores da pena aplicada.

4. Agravo regimental não provido”.
(STJ - AgRg no REsp 1824437/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 29/11/2019). Destaquei.

Em tempo, consigne-se que apesar de o agravante ostentar uma condenação anterior pelo crime de roubo majorado, não se aplica
in casu
o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) incluído no art. 112, III, da L. E. P. a partir da entrada em vigor da Lei n.o 13.964/2019, porquanto constitui alteração legislativa posterior ao crime patrimonial e que não beneficia o réu, afinal, ao tempo do cometimento do roubo, era exigido para a progressão de regime o cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena aos condenados primários por crime comum.

De igual modo, inaplicável o percentual de 30% (trinta por cento) introduzido no art. 112, IV, da L. E. P. pelo Pacote Anticrime, porque não há contra o reeducando reincidência em crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa.

Por todas essas razões,
provejo em parte o recurso
para
afastar a hediondez

do delito de
porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
pelo qual o agravante foi condenado na ação penal n.o
0001632-51.2018.8.11.0098, mas
fixar o patamar de 20% (vinte por cento) de pena cumprida como o requisito objetivo da progressão de regime.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
do recurso de agravo em execução penal interposto por

WELLINGTON FIGUEIREDO DE AMIGO
e,
no mérito
,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de
excluir a natureza hedionda
do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito pelo qual foi condenado nos autos da
Ação Penal n.o 0001632-51.2018.8.11.0098,
mas determinar a aplicação do percentual de
20% (vinte por cento) de pena cumprida

como patamar apto a tornar satisfeito o requisito objetivo para a sua progressão de regime no PEP n.o 0017961-83.2016.8.11.0042.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto por
Wellington Amigo Figueiredo
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, no bojo do Processo Executivo de Pena no. 0017961-83.2016.8.11.0042, na qual foi
indeferido
o pedido de afastamento da hediondez do crime de
Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
(art. 16,
caput,
da Lei n.o 10.826/03) e a consequente aplicação da fração de 1/6 de pena como requisito objetivo para a progressão de regime quanto àquela condenação (Ação Penal n.o 1632-51.2018.8.11.0098).

Em suas razões, o Agravante almeja a reforma do
decisum
, argumentando que, embora o reeducando tenha sido condenado por fato criminoso praticado sob o manto da Lei 11.497/17 (responsável pela inserção do crime de
Posse ou porte de arma de fogo de uso restrito
no rol dos crimes hediondos), a seu ver, a modificação promovida pelo
Pacote Anticrime
(Lei no. 13.964/2019) ao Estatuto do Desarmamento (Lei no. 10.826/03) e
à
Lei dos Crimes Hediondos (Lei no. 8.072/90)
retirou
o caráter hediondo do indigitado delito.

Explicita que o art. 1o, I-A, parágrafo único, II, da Lei dos Crimes Hediondos, com a nova redação conferida pelo
Pacote Anticrime
, prevê
taxativamente
como crime hediondo o crime de
Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso
proibido
, com disposição no art. 16, § 2o, Lei no. 10.826/03
(Incluído pela Lei no 13.964/19)
, delito diverso daquele pelo qual o agravante foi condenado –
Posse ou porte de arma de fogo de uso
restrito
previsto no art. 16,
caput
, da Lei no. 10.826/03.

Além do mais, o agravante nos chamou a atenção para o fato de que, antes das alterações feitas pela Lei no 13.964/19, as condutas de possuir ou portar ilegalmente arma de fogo, seja de uso restrito ou proibido, eram tratadas de forma idêntica pela legislação, cominando-se a mesma pena. No entanto, com as alterações feitas pelo
Pacote Anticrime
, enquanto a tipificação da posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso
restrito
permaneceu inalterada, a de uso
proibido
passou a ser considerada mais grave, tratando-se, desde então, de forma qualificada do crime previsto no art. 16 da Lei no. 10.826/03 (art. 16, §2o), sendo-lhe cominada pena mais severa.

Dito isso, o agravante defende o afastamento do delito de
Posse ou porte de arma de fogo de uso
restrito
do rol de crimes hediondos, uma vez que, diante da
referência expressa
tão somente do delito de
Porte ou posse ilegal de arma de fogo de uso
proibido

no dispositivo do art. o art. 1o, I-A, parágrafo único, II, da Lei dos Crimes Hediondos, conclui-se que somente esse último crime é considerado hediondo, não podendo esse caráter à infração menos grave pela qual foi condenado.

Registre-se que o Exmo. Relator deu
parcial provimento
à pretensão defensiva,
excluindo a natureza hedionda
do crime de
Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
pelo qual o reeducando foi condenado nos autos da Ação Penal n.o 0001632-51.2018.8.11.0098, porém, determinou a
aplicação do percentual de 20%
de pena cumprida para fins de progressão de regime no PEP no. 0017961-83.2016.8.11.0042.

Entretanto,
peço vênia
ao
eminente Relator
para discordar do voto proferido
, pelas seguintes razões.

Como já explanado em seu voto, o
Pacote Anticrime
modificou tanto o art. 16 do Estatuto do Desarmamento (Lei n.o 10.826/03) quanto o art. 1o da Lei n.o 8.072/90.

Buscando manter coerência com o posicionamento por mim adotado nos processos que dizem respeito à reincidência do agente para fins de determinação da fração necessária para obtenção da benesse da progressão de regime – no sentido de que o art. 112 da LEP se refere apenas à reincidência, sendo denecessário que esta seja específica –, não posso agora ignorar que o
Pacote Anticrime
teve por objetivo precípuo repreender com maior rigor a criminalidade no país (destacadamente os delitos hediondos ou equiparados), sobretudo porque o motivo que ensejou tais alterações foi o convencimento de que as formas existentes até então têm se mostrado
ineficazes
nesse míster.

Sendo esse o pano de fundo dessa controvérsia, entendo que a interpretação mais fiel à intenção do legislador na hipótese é a de que a nova redação do art. 1o, parágrafo único, inc. II, da Lei de Crimes Hediondos, apesar de mencionar somente o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso
proibido
, imediatamente na sequência faz alusão ao art. 16 do Estatuto do Desarmamento. Confira-se:

Art. 1
o
São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Decreto-Lei n
o
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, consumados ou tentados:

(...)

Parágrafo único. Consideram-se também hediondos, tentados ou consumados:

(Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)

(...)

II - o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido,
previsto no art. 16 da Lei no 10.826
, de 22 de dezembro de 2003;

(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

O art. 16 do Estatuto do Desarmamento, por sua vez, agora dispõe:

Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito

Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição
de uso restrito
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar: (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)

Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.

§ 1o Nas mesmas penas incorre quem: (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)

I – suprimir ou alterar marca, numeração ou qualquer sinal de identificação de arma de fogo ou artefato;

II – modificar as características de arma de fogo, de forma a torná-la equivalente a arma de fogo de uso proibido ou restrito ou para fins de dificultar ou de qualquer modo induzir a erro autoridade policial, perito ou juiz;

III – possuir, detiver, fabricar ou empregar artefato explosivo ou incendiário, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar;

IV – portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado;

V – vender, entregar ou fornecer, ainda que gratuitamente, arma de fogo, acessório, munição ou explosivo a criança ou adolescente; e

VI – produzir, recarregar ou reciclar, sem autorização legal, ou adulterar, de qualquer forma, munição ou explosivo.

§ 2o Se as condutas descritas no
caput
e no § 1o deste artigo envolverem arma de fogo de
uso proibido,
a pena é de reclusão, de 4 (quatro) a 12 (doze) anos. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

Desta feita, a meu ver, agiu com o acerto o magistrado
a quo
ao
sustentar que o artigo 1o, parágrafo único, inciso II da Lei n.o 8.072/1990, com redação dada pelo
Pacote Anticrime,
não faz exclusão de
nenhuma das condutas
previstas no art. 16 do Estatuto do Desarmamento – sejam elas a figura típica do
caput,
as equiparadas ( § 1o do art.) ou a qualificada ( § 2o).

Nesse ponto, convém trazer à baila a seguinte ressalva doutrinária:

“A

referência à arma de fogo de uso permitido, restrito ou proibido feita pelo Estatuto do Desarmamento constitui norma penal em branco, atualmente complementada pelos Decretos nos. 9.845/2019, 9.846/2019 e 9.846/2019 (Regulamentação do Estatuto do Desarmamento) e 10.030/2010 (Regulamentação de produtos controlados). Basicamente, são gradações de acesso a
armamentos estabelecidos conforme suas potencialidades
”. (Comentários ao pacote anticrime: Lei 13.964/2019 / Guilherme Madeira Dezem, Luciano Anderson de Souza.

Imprenta: São Paulo, Revista dos Tribunais, 2020).

Ora, tanto as armas de uso
proibido
quanto as de uso
restrito
têm maior poder ofensivo
—
seja pelo poder de destruição de suas munições, seja pelos respectivos calibres ou, ainda, pela quantidade de projéteis que são capazes de disparar automaticamente, apenas mencionando algumas características de tais artefatos.

Acrescento também que geralmente são esses os armamentos

preferidos dos criminosos, o que eventualmente resulta na indisponibilidade destes para o uso da Polícia Militar ou Civil para enfrentamento da violência.

Dessa maneira, apesar de estar atento à atual divergência doutrinária e jurisprudencial quanto ao tema, filio-me ao entendimento que prevalecia no STJ até a superveniência do
Pacote Anticrime,
o qual foi

mantido
pela Quinta Turma, no julgamento do
Habeas Corpus n.o 624.903/SP,
invocado pelo
Exmo. Des. Relator Gilberto Giraldelli
em seu voto.

Transcrevo abaixo pequeno excerto do indigitado julgado:

HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA/RASPADA. CRIME HEDIONDO. NOVA REDAÇÃO DA LEI N.

8.072/1990. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA INTRODUZIDA PELA LEI N.

13.497/2017 QUE ABRANGE O CAPUT E OS PARÁGRAFOS DO ART. 16 DA LEI N.

10.826/2003. PRECEDENTES DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

2. Consoante se extrai da leitura do art. 1o, parágrafo único, da Lei 8.072/1990 (alterado pela Lei n. 13.497/2017), não há qualquer menção à restrição de sua aplicação apenas aos casos de conduta delitiva prevista no caput do art. 16 da Lei n. 10.826/2003, ou seja quando a arma, acessório ou munição for de uso proibido ou restrito.

Portanto, é possível se concluir que a alteração legislativa trazida pela Lei n. 13497/2017 alcança todas as condutas descritas no art.

16 do Estatuto do Desarmamento, inclusive as figuras equiparadas, previstas no parágrafo único do mesmo dispositivo legal. (HC 554.485/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020) 3. Embora as condutas equiparadas sejam praticadas com armas de uso permitido, o legislador atribuiu-lhes reprovação criminal equivalente às condutas descritas no
caput,
equiparando a gravidade da ação e do resultado e não apenas a sanção penal. Conforme o entendimento desta Corte, "equiparação é tratamento igual para todos os fins,
considerando equivalente o dano social e equivalente também a necessária resposta penal, salvo ressalva expressa."
(HC 526.916/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 1o/10/2019, DJe 08/10/2019).

4. Habeas corpus não conhecido.

(HC 624.903/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 14/12/2020).

Diante de todo o exposto, hei por bem
divergir do voto exarado
pelo Exmo. Relator
,

para
negar provimento
ao recurso interposto por
Wellington Amigo Figueiredo
,

mantendo

a decisão agravada

pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021